Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721697-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta auferida pela recorrente, abatendo-se apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária oficial. Alega a agravante que não possui condições financeiras que permitam o afastamento da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora, o que não se verifica na hipótese dos autos. Afirma que, ao contrário do mensurado pela decisão agravada não possui duas fontes de renda, aduzindo que o recebimento de rendimentos obtidos como servidora do Ministério da Economia e do Ministério da Fazenda representam única fonte de renda, ressaltando que seus rendimentos líquidos mensais perfazem a quantia de R$ 3.285,30 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos.) Alega ser pessoa idosa, com excessivo comprometimento de renda para custeio de medicamentos e consultas médicas, além de arcar com o pagamento de plano de saúde com valor superior a R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que a manutenção da penhora de 10% de seus rendimentos inviabilizaria sua subsistência e de sua família, pois mantém o sustento de uma filha e de uma neta menor de idade. Destaca que o valor que seria penhorado em seus rendimentos não seria suficiente sequer para quitação dos juros da dívida em execução, apontando “violação do princípio da máxima eficácia para o credor em cotejo com a menor onerosidade; porquanto, a seguir esse ritmo de penhora mensalmente, nunca a dívida será quitada.” Destaca que mesmo sem efetivação da penhora não vem tendo condições de arcar com o pagamento de suas despesas ordinárias, estando inadimplente com parcelas de amortização de seu financiamento imobiliário, correndo risco de perder a propriedade da residência familiar. Tece extensos argumentos jurídicos sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e sobre as hipóteses de mitigação da regra definidas pela jurisprudência, e conclui que: “Revela-se, pois, extremamente onerosa, porquanto os descontos perdurarão por prazo indeterminado, o que evidencia a irrazoabilidade da constrição, já que o valor mensalmente da penhora é suficiente para pagar apenas os juros de mora e correção monetária.” Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da medida constritiva decretada em seu desfavor, e no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação a penhora de verbas salariais decretada pelo Juízo de origem. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 82556410). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por defensor público legalmente habilitado e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da decretação da penhora de verba salarial da agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: " Trata-se de impugnação à penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, deferida na decisão de ID 228725989, sob o argumento de impenhorabilidade de ganhos salariais, o qual é indispensável à sua subsistência. Intimada a se manifestar, a parte credora requereu a manutenção da penhora. É a síntese do necessário. DECIDO. As verbas salariais são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, tendo em vista a sua natureza alimentar e a consequente ofensa à subsistência do devedor. Contudo, consoante a jurisprudência do STJ, a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Nesse sentido, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. No caso dos autos, a parte executada apresentou um print do seu contracheque (ID 231176658, pág. 2), onde não é possível auferir sequer a data a que se refere e demais detalhes, sendo apenas visualizado o valor líquido de R$ 2.965,23. A parte, exequente, por sua vez, aduz que o requerimento de penhora considerou a renda disponível no portal da transparência, o qual informa o rendimento líquido da parte devedora. Ademais, conforme resultado da pesquisa INFOJUD de ID 216121699 e ID 216121701 (DIRPF 2024), a parte executada possui 02 (duas) fontes de renda, quais sejam, do Ministério da Economia e do Ministério da Fazenda que, juntos, perfazem um total considerável de rendimentos tributáveis recebidos pela devedora. Assim, conclui-se que revela-se razoável a manutenção da penhora de 10% do salário líquido da executada, além de que não há qualquer evidência de que a referida penhora irá comprometer o suprimento de suas necessidades básicas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 231176658. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 228725989." (ID 235220913 - g.n.) Quanto à relevância da argumentação sustentada no recurso, a decisão agravada rejeitou a a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal da recorrente, considerando apenas a soma de seus rendimentos brutos anuais, com base da declaração de renda obtida pelo INFOJUD. Tal constatação torna relevante a impugnação apresentada no recurso, frente à demonstração dos rendimentos líquidos efetivamente e auferidos pela agravante, e do comprometimento de renda que não foi considerado quando da decretação da medida, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, além de revelar situação que pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ainda assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pela agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora salarial decretada em face da agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator